Tribunal: TJPA
Processo: 0023573-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023573-85.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: IVONE SILVA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível nº 0023573-85.2014.8.14.0301, mantendo a sentença de procedência da Ação Ordinária de Inexistência de Débito ajuizada por Ivone Silva da Cruz, que declarou a inexistência da cobrança de R$ 1.668,34 por consumo não registrado e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica foi legítima diante da suposta irregularidade detectada no medidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de energia deve observar os requisitos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança por consumo não registrado, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor.

4.

O IRDR nº 4-TJ/PA fixou a obrigatoriedade de quatro atos essenciais para legitimação da cobrança: expedição do TOI na presença do consumidor ou representante; realização de perícia técnica, se requerida; elaboração de Relatório de Avaliação Técnica com comunicação prévia; e análise do histórico de consumo.

5.

No caso concreto, a concessionária não comprovou a realização de todas as etapas exigidas, o que invalida a cobrança.

6.

A cobrança indevida de valor elevado, associada à ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica, configura dano moral in re ipsa.

7.

O valor fixado de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve comprovar o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para legitimar a cobrança por consumo não registrado.

2.

A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço.

3.

A cobrança indevida de valores expressivos e a ameaça de corte no fornecimento de energia configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, e 976; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, IRDR nº 4; TJ-PA, Apelação Cível nº 0014023-69.2016.8.14.0051, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 04/09/2023; TJ-PA, Processo nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da Apelação Cível nº 0023573-85.2014.8.14.0301, manejado em face da decisão monocrática prolatada sob o Id nº 24598896, na qual se negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de procedência da Ação Ordinária de Inexistência de Débito ajuizada por IVONE SILVA DA CRUZ.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRDR Nº 4-TJ/PA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Inexistência de Débito ajuizada por Ivone Silva da Cruz, declarando inexistente a cobrança de R$ 1.668,34 por consumo não registrado, bem como condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica foi legítima diante da suposta irregularidade detectada no medidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia deve observar os requisitos estabelecidos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para apuração de consumo não registrado (CNR), garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

O IRDR nº 4-TJ/PA consolidou a necessidade de quatro atos essenciais para validar a cobrança decorrente do CNR: (i) expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor ou representante; (ii) realização de perícia técnica no medidor, quando solicitada; (iii) elaboração de Relatório de Avaliação Técnica com prévia comunicação ao consumidor; e (iv) avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas.

No caso concreto, não houve comprovação de que a concessionária cumpriu todas as etapas do procedimento administrativo exigido, comprometendo a validade da cobrança.

A cobrança indevida de valores elevados, somada à ameaça de corte no fornecimento de energia, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do TJ/PA.

O montante de R$ 3.000,00 fixado para reparação dos danos morais está em consonância com precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA, sendo razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar o cumprimento de todas as etapas do procedimento administrativo estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para validar a cobrança decorrente de consumo não registrado.

A ausência de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado torna a cobrança indevida.

A cobrança indevida de valores significativos e a ameaça de corte no fornecimento de energia configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, e 976; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, IRDR nº 4; TJ-PA, Apelação Cível nº 0014023-69.2016.8.14.0051, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 04/09/2023; TJ-PA, Processo nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 29/03/2022; STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013.

A insurgente, às fls. Id nº 25142543, aduz, em síntese: a) a tempestividade do recurso; b) a existência de pedido de reconsideração; c) a alegação de cumprimento integral das formalidades previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL; d) a alegação de inexistência de cerceamento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a irregularidade constatada seria anterior ao medidor e documentada via Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com entrega do Kit CNR; e) a inaplicabilidade do IRDR nº 4/TJPA ao caso concreto; e (vi) a inexistência de dano moral indenizável, com pedido subsidiário de redução do quantum arbitrado.

Requereu, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão atacada.

Não houve apresentação de contrarrazões no Agravo Interno, conforme se extrai dos autos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da decisão monocrática que, no âmbito da Apelação Cível, manteve incólume a sentença que reconheceu a inexistência do débito de R$ 1.668,34, cobrado pela concessionária apelante em razão de suposto consumo não registrado, bem como condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Alega a recorrente ter cumprido integralmente as exigências contidas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente no que tange à lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), à entrega do Kit CNR e à caracterização da irregularidade antes da medição. No entanto, sua pretensão não merece guarida.

É fato incontroverso nos autos que, embora lavrado o TOI, a concessionária não promoveu as demais diligências obrigatórias, a saber: realização de perícia técnica quando requerida; elaboração de relatório de avaliação técnica com comunicação prévia ao consumidor; e avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, em estrita observância aos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Cumpre salientar que, conforme fixado no julgamento do IRDR nº 4 pelo TJPA, cuja tese obrigatoriamente vincula este Órgão Julgador, é imprescindível o atendimento ao devido processo administrativo regulatório para legitimação da cobrança por consumo não registrado.

Observe-se posicionamento de ambas as turmas de D. Privado que ratifica o posicionamento ora exposto:

“
Ementa:
apelação cível. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Consumo não registrado (CNR). Termo de ocorrência e inspeção (TOI). Irregularidade no procedimento administrativo. Dano moral afastado. Parcial provimento.

I.

Caso em exame:

1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida referente à fatura constante nos autos e condenando a concessionária de energia apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão:

2. Discute-se a regularidade da cobrança de consumo não registrado, a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia elétrica e a configuração de dano moral decorrente de cobrança indevida.

III.

Razões de decidir:

3. A cobrança do consumo não registrado deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

4. No presente caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado pelo proprietário, mas houve falha na comunicação sobre a possibilidade de perícia técnica, além da ausência de Relatório de Avaliação Técnica. Diante dessas irregularidades, o procedimento deve ser considerado inválido.

5. No tocante ao dano moral, não houve prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou prejuízos concretos, razão pela qual a condenação foi afastada.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento
: A cobrança de consumo não registrado (CNR) somente é válida se precedida de regular procedimento administrativo, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa”. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800769-77.2021.8.14.0032 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR N° 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA.

Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014023-69.2016.8.14.0051 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/09/2023) (grifos nossos).

Ademais, a ausência desses atos compromete a higidez da cobrança, tornando-a inexigível e caracterizando abuso por parte da concessionária, o que enseja a condenação em danos morais.
Há diversos julgados desta E. Corte
reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de cobrança indevida de energia elétrica
, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – EXIGÊNCIAS DO ART. 489 DO CPC ATENDIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONSUMO NÃO REGISTRADO – COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

1 – N
ão obstante suscinta, a sentença foi fundamentada, ocorrendo
a completa prestação jurisdicional, tendo o juízo primevo apresentou os motivos suficientes de seu convencimento, em observância aos preceitos do art.
489
do
CPC.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –

Analisando os autos, verifica-se que a concessionária ora apelante, impugna no mérito do presente recurso, apenas a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a adequação do quantum indenizatório, restando incontroverso na hipótese a declaração de nulidade do procedimento de inspeção e o Termo de Ocorrência de
Inspeção
(TOI), bem como a inexistência do débito.

3 –
Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

4 –
In casu
, dúvida não há de que a
imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

5 – Outrossim, observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802127-09.2018.8.14.0024 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022) (grifos nossos).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA.

1. Incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou na nulidade do TOI e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, porquanto a concessionário não logrou êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

2. Evento
danoso
decorrente de imputação de fraude acrescida de
cobrança

indevida
e de interrupção de energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

3. Danos morais comprovados, uma vez que nos casos de inclusão ou manutenção
indevida
em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo. Precedentes do STJ. A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado. No caso concreto, o valor deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais, a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e aos precedentes desta Corte Estadual.

4. Desprovimento do recurso de Apelação da empresa requerida e provimento parcial do recurso de Apelação da autora.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº.
0103089-08.2015.8.14.0015
– Relator(a):
DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2023) (grifos nossos).

No que tange ao quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, entendo que este valor se mostra proporcional e razoável, guardando correlação com a gravidade do dano e as condições econômicas das partes, não se evidenciando desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Este E. Corte, inclusive, tem aplicado o mesmo
quantum
, ou mesmo

superior. em casos análogos, a saber:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantendo a declaração de inexistência do débito e os demais termos da sentença. A concessionária alega a regularidade da cobrança baseada em consumo não registrado (CNR), conforme os artigos 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sustentando que a irregularidade na medição foi comprovada e que seguiu os procedimentos administrativos previstos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária cumpriu o procedimento administrativo necessário para validar a cobrança por consumo não registrado (CNR); e (ii) definir se houve dano moral decorrente da cobrança indevida e do corte de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa na apuração de consumo não registrado (CNR), sendo necessária a instauração de procedimento administrativo regular, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de comprovação do efetivo cumprimento dos requisitos previstos na norma regulatória inviabiliza a exigibilidade do débito decorrente do TOI, conforme entendimento firmado no IRDR nº 04 do Tribunal Pleno desta Corte.

A cobrança indevida e o consequente corte de energia caracterizam dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização fixada em R$5.000,00, valor condizente com precedentes desta Corte e de outros tribunais.

A agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia deve realizar prévio procedimento administrativo para validar a cobrança decorrente de consumo não registrado (CNR), assegurando o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

A falta de comprovação da regularidade do procedimento administrativo invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida de consumo não registrado e o corte de energia sem observância dos procedimentos legais configuram dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CPC, art. 976.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, IRDR nº 04, Tribunal Pleno;

TJPA, Apelação Cível nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado;

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câmara Cível;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25ª Câmara de Direito Privado (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037483-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Leci Oliveira da Silva contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar à concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A a revisão da fatura de consumo do mês de setembro de 2013, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O recurso objetiva a majoração dos danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da revisão de fatura de energia elétrica e da responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária pelo dano moral decorre da aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público.

4. O dano moral
in re ipsa
se caracteriza pela indevida cobrança de consumo não registrado sem observância dos procedimentos administrativos necessários, conforme precedentes do TJPA.

5. O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, exigindo-se prova do prejuízo para majoração acima dos padrões jurisprudenciais.

6. A ausência de prova quanto à extensão do dano impede a fixação de valor superior ao parâmetro adotado em casos análogos, mantendo-se a indenização no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O dano moral decorrente de cobrança indevida de consumo não registrado (CNR) configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação adicional.

2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes jurisprudenciais para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0802058-14.2019.8.14.0065, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24/09/2024. TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018. STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002494-93.2014.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no Agravo Interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025